Tribunal: STF
Processo: ARE 1517581
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, ante a inadequação de recurso extraordinário com agravo (CPC, art. 1.042) para atacar inadmissão de apelo excepcional com base na sistemática da repercussão geral e a impropriedade de reexame de matéria fático-probatória na via extraordinária.



    2. A parte agravante sustenta: (i) omissão no acórdão embargado, quanto à ausência de apreciação do alegado desrespeito ao devido processo legal e à presunção de inocência; (ii) contradição no que toca à incidência do Tema 660/RG; e (iii) obscuridade relativamente à invocada pertinência da Súmula 279/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão embargado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A arguida omissão diz respeito a matérias não apreciadas ante a manifesta inadequação do recurso extraordinário com agravo, interposto com alegada base no art. 1.042 do CPC, porquanto inadmitido o apelo extremo com lastro em teses fixadas sob a sistemática da repercussão geral.



    5. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso manifestamente inadmissível. 



    6. As alegadas contradição e obscuridade traduzem mero inconformismo com a decisão recorrida, inadmissível na via eleita. 



    7. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para reexame de matéria já decidida, consoante jurisprudência pacífica desta Corte. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Embargos de declaração rejeitados.